Tribunal: TJBA
Processo: 8023938-64.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8023938-64.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: LUAN DA SILVA HERCULANO Advogado(s): EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA APELADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Advogado(s):FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ORDEM DE JUNTADA DE PROCURAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA. NULIDADE DA SENTENÇA. APELO PROVIDO. 1. Verifica-se que o Autor juntou procuração particular aos autos (ID 66294532), devidamente assinada, constituindo o advogado que assinou a petição inicial, estando em acordo com o art. 105 do CPC. 2. No caso presente, analisando a procuração apresentada, constata-se que não há evidência de divergências aparentes entre a assinatura ali constante e a assinatura existente no documento de identificação do Autor. 3. Dessa forma, mostra-se cabível a utilização da demais medidas referidas na Nota Técnica 006/2022 - CIJEBA, tais como a realização de audiência de conciliação ou instrutória, com oitiva da parte, determinação de lavratura de auto de verificação e constatação, a ser realizado por oficial de Justiça, tendo por objeto a colheita de algumas informações, como a ciência da parte autora acerca da natureza da ação proposta. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8023938-64.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante LUAN DA SILVA HERCULANO e como apelada NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento ao apelo, nos termos do voto do relator. Salvador, . Presidente Desa Maria da Purificação da Silva Relatora